Tribunal: TJDFT
Processo: 0718440-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
D E C I S Ã O Após o trânsito em julgado do processo n° 0729544-17.2023.8.07.0001 que concluiu pela fraude à execução (ID 59294374), retornaram-se os autos dos embargos de declaração na apelação em virtude da prejudicialidade externa do recurso principal. Intimado, o embargado/apelante quedou-se inerte, enquanto a parte embargante/apelada manifestou-se pela ausência de interesse recursal do apelante, diante da prejudicialidade externa superveniente, pois “a cessão do crédito por ele titularizado foi declarada ineficaz perante o outro Apelado, Valério Pedroso Gonçalves, e o valor vertente neste processo será objeto de compensação com crédito que o referido Apelado detém em desfavor do cedente originário, Israel Bufaçail Rosa dos Santos” (ID 65204891). É o relatório do necessário. DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, há prejudicialidade externa superveniente ao julgamento do acórdão que julgou a apelação (ID 52885853). Isso porque a fraude à execução reconhecida nos autos n° 0729544-17.2023.8.07.0001, com declaração da ineficácia do negócio jurídico celebrado, prejudica a cessão de crédito e a análise de legitimidade do cessionário para promover o cumprimento de sentença. Ante o exposto, JULGO PREJUDICADOS a apelação e os embargos de declaração e, por conseguinte, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito, pela prejudicialidade externa, a teor dos artigos 932, inciso III e 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil. Preclusa, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora